Tribunal: STF
Processo: HC 219594
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Progressão de regime. Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA EQUIPARADA À HEDIONDA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 5.º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 2.º, CAPUT, DA LEI N. 8.072/1990 E 44 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A equiparação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) a crime hediondo decorre da interpretação sistemática dos arts. 5.º, inciso XLIII, da Constituição da República, 2.º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 44 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 



    2. Lado outro, o art. 112, § 5.º, da Lei de Execução Penal expressamente estabeleceu que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006", que não incide na espécie por se tratar da figura tipificada no caput do art. 33 da referida lei. 



    3. Agravo regimental desprovido



2. Extrai-se dos autos que o paciente pleiteou o afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), para fins de progressão de regime, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.



3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 762.945, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “a necessidade do afastamento, no caso em tela, da hediondez da condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes em desfavor do paciente, uma vez que, após a edição do Pacote Anticrime, tal conduta deixou de ser considerada hedionda, ainda que não reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas”.



7. A defesa requer a concessão da ordem, “a fim de que seja concedida da progressão de regime da paciente, bem como seja aplicado a porcentagem para progressão de regime dos crimes não hediondos em relação ao crime de tráfico de entorpecentes tratado na presente execução de pena”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 



    “[...] Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado...



    [...]



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal [...]”.



11. No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli, e HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator